Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO RECONVENCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ANALISADO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática e, por ocasionar a modificação das regras concernentes à divisão do encargo probatório, constitui uma regra de instrução e não de julgamento. Por isso, necessita ser definida pelo juiz antes do julgamento da demanda.
2. No caso dos autos, resta inequívoco o error in procedendo ante o claro cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do Juízo originário quanto ao pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo apelante. Assim, faz-se necessária a cassação da sentença para que o Juízo a quo analise o pedido de inversão do ônus da prova, de modo a garantir à parte a quem incumbe esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.